Tribunal: TJBA
Processo: 0047357-17.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047357-17.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: OASIS INDUSTRA E COMERCIO DE LATICINIOS E ALIMETOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por autarquia estadual ambiental contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, em razão do baixo valor do crédito executado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.184 do STF se aplica à execução fiscal de multa administrativa ambiental, considerada de natureza não tributária; (ii) saber se a ausência de providências prévias à propositura da execução, como tentativa de conciliação e protesto do título, justifica sua extinção. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. 4. A tese aplica-se tanto a créditos tributários como não tributários regularmente inscritos em dívida ativa. 5. O débito em execução (R$ 2.176,32) está abaixo do valor mínimo de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A ausência de adoção das providências prévias exigidas, como tentativa de solução administrativa e protesto do título, reforça a inexistência de interesse processual. 7. A técnica do distinguishing não se aplica, pois as circunstâncias do caso não se afastam dos fundamentos do precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa, inclusive em relação a créditos não tributários regularmente inscritos em dívida ativa. 2. A falta de adoção das providências prévias previstas no Tema 1.184 do STF, como tentativa de conciliação e protesto do título, legitima a extinção da execução." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184). TJ-BA, Agravo nº 8180632-61.2023.8.05.0001, Rel. Des.(a) ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, 1ª CÂMARA CÍVEL, pub. 09. 05.2025; TJ-BA, Agravo nº 0758756-26.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0047357-17.2007.8.05.0001 em que figuram, como agravante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, e, como agravado, OASIS INDUSTRA E COMERCIO DE LATICINIOS E ALIMETOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .